Tribunal: TJDFT
Processo: 0011195-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011195-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA, no ID: 33421988, requereu a apreciação da petição de ID: 21193108 (pedidos a, b, c, e e f): a) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes AMADEUS XIRMENES DE AGUIAR, CLEBER LOPES DE OLIVEIRA, DAMIANA TEREZA DE SOUZA, EDA SILVA SEABRA, EDUARDO FRANCISCO PEREIRA, GERALDO DANTAS DOS SANTOS, SERGIO RICARDO VANDERLEI CORREA, SILVIA MARIA DE ARRUDA SILVA e WAGNER AVELINO, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 9893364, conforme ID(s) 9893417, 9893465 e 9893491; b) a apreciação do pedido de habilitação dos herdeiros do substituído AMADEUS XIRMENES DE AGUIAR, constante do ID 9893491; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; (...) e) a expedição da competente requisitório em favor dos demais suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais e f) a fixação dos honorários da presente execução. A cópia do acordo firmado entre as partes foi juntada no ID: 9893483. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (ID: 9893524). No ID: 15802347, foi determinado o prosseguimento do feito quanto ao tema 810/STF. No ID: 9893483, consta a certidão de trânsito em julgado à luz do recurso extraordinário interposto pelo DF. No ID: 9893491, o SINDIRETA pugnou pela habilitação dos herdeiros de AMADEUS XIRMENES DE AGUIAR e comprovou a alteração de sobrenome da substituída EDNA SILVA SEABRA. No ID: 9893465, o exequente solicitou a exclusão das parcelas de dezembro de 1998 a abril de 2002 do servidor AMADEUS XIRMENES DE AGUIAR, haja vista o seu falecimento ocorrido em 31/10/1998. O DISTRITO FEDERAL manifestou-se quanto aos pedidos do SINDIRETA no ID: 22004482 e pugnou pela incidência da TR como fator de correção monetária. Passo a decidir. I - HONORÁRIOS À EXECUÇÃO Dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do CPC, verbis: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Nesse contexto, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico mencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder eventualmente a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela nova legislação processual civil, qualquer compensação, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). II - SANEAMENTO DO FEITO AMADEUS XIRMENES DE AGUIAR / AMADEUS FERREIRA DE AGUIAR – CPF 114.516.881-72: i) filiação ao sindicato de classe: ID: 9893417, fl. 364 / PDF (AMADEUS XIMENES DE AGUIAR); ii) declaração de vínculo funcional: ID: 9893465, fl. 496 / PDF (falecimento do beneficiário em 31/10/1998); iii) ineditismo da demanda: ID: 9893417, fls. 382-383 / PDF; iv) verifica-se idêntico CPF para AMADEUS XIRMENES DE AGUIAR e AMADEUS FERREIRA DE AGUIAR; CLEBER LOPES DE OLIVEIRA - CPF 552.692.061-53: i) filiação ao sindicato de classe: ID: 9893417, fl. 365 / PDF; ii) declaração de vínculo funcional: ID: 9893417, fl. 497 / PDF; iii) ineditismo da demanda: ID: 9893417, fls. 385-386 / PDF; DAMIANA TEREZA DE SOUZA: i) filiação ao sindicato de classe: ID: 9893417, fl. 366 / PDF; ii) declaração de vínculo funcional: ID: 9893417, fl. 377 / PDF; iii) ineditismo da demanda: ID: 9893417, fls. 388-389 / PDF; EDA SILVA SEABRA: i) filiação ao sindicato de classe: ID: 9893417, fl. 367 / PDF (EDA SILVA SEABRA DORNAS); ii) declaração de vínculo funcional: ID: 9893465, fl. 498 / PDF; iii) ineditismo da demanda: ID: 9893417, fls. 391-392 / PDF (EDA SILVA SEABRA DORNAS); iv) no ID: 9893491, o SINDIRETA comprovou que a beneficiária se divorciou e passou a grafar seu nome de solteira; EDUARDO FRANCISCO PEREIRA: i) filiação ao sindicato de classe: ID: 9893417, fl. 368 / PDF; ii) declaração de vínculo funcional: ID: 9893417, fl. 378 / PDF; iii) ineditismo da demanda: ID: 9893417, fls. 394-395 / PDF; GERALDO DANTAS DOS SANTOS: i) filiação ao sindicato de classe: ID: 9893417, fl. 369 / PDF; ii) declaração de vínculo funcional: ID: 9893417, fl. 499 / PDF; iii) ineditismo da demanda: ID: 9893417, fls. 397-398 / PDF; SÉRGIO RICARDO VANDERLEI CORREA: i) filiação ao sindicato de classe: ID: 9893417, fl. 373 / PDF; ii) declaração de vínculo funcional: ID: 9893417, fl. 503 / PDF, e noticia o desligamento ocorrido em 4/7/2001; iii) ineditismo da demanda: ID: 9893417, fls. 412-413 / PDF; SÍLVIA MARIA DE ARRUDA SILVA: i) filiação ao sindicato de classe: ID: 9893417, fl. 374 / PDF; ii) declaração de vínculo funcional: ID: 9893417, fl. 504 / PDF; iii) ineditismo da demanda: ID: 9893417, fl. 415 / PDF; WAGNER AVELINO: i) filiação ao sindicato de classe: ID: 9893417, fl. 375 / PDF; ii) declaração de vínculo funcional: ID: 9893417, fl. 379 / PDF; iii) ineditismo da demanda: ID: 9893417, fls. 417-418 / PDF. Pois bem. Declaro o processo saneado quanto a CLEBER LOPES DE OLIVEIRA, DAMIANA TEREZA DE SOUZA, EDA SILVA SEABRA, EDUARDO FRANCISCO PEREIRA, GERALDO DANTAS DOS SANTOS, SERGIO RICARDO VANDERLEI CORREA, SILVIA MARIA DE ARRUDA SILVA e WAGNER AVELINO. Quanto a AMADEUS XIRMENES DE AGUIAR (CPF 114.516.881-72), conforme linhas volvidas, observo divergência de sobrenome. No tocante à habilitação de seus herdeiros (ID: 9893491), ao analisar os documentos de ID: 9893491, verifico que a certidão de óbito de AMADEUS FERREIRA AGUIAR, cujo CPF 114.516.881-72 é idêntico ao de AMADEUS XIRMENES AGUIAR. A cópia do inventário acostada às fls. 607-629 / PDF noticiou a divergência no nome do substituído. Antes de analisar o pedido do DF de incidência da TR e, em consequência, determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, providencie o SINDIRETA a comprovação da regularidade dos dados de AMADEUS XIRMENES AGUIAR / AMADEUS FERREIRA AGUIAR, inclusive, para fins de habilitação de sucessores. Brasília, 12 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador